Tribunal: TJSP
Processo: 2152906-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Ação de revisão de benefício de previdência privada. Cumprimento de sentença. Litigante que tinha ciência inequívoca a respeito da obrigação de fazer imposta pela sentença. Particularidade que tornava desnecessária sua intimação pessoal. Necessidade de perícia para apurar o valor devido para regular implantação do benefício no holerite do autor. Recurso provido.